Tribunal: TJSP
Processo: 0107250-45.2007.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Embargos de Declaração. Segundo julgamento, em virtude de determinação do Colendo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Agravo em Recurso Especial. Apelação Cível. Ação de Cobrança. CDB. Expurgo inflacionário. Recurso da autora não conhecido e não provido o da ré. Oposição desta última. Competência interna. Afastamento do eminente Desembargador Relator, em virtude de ter passado a

Ementa:
Embargos de Declaração. Segundo julgamento, em virtude de determinação do Colendo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Agravo em Recurso Especial. Apelação Cível. Ação de Cobrança. CDB. Expurgo inflacionário. Recurso da autora não conhecido e não provido o da ré. Oposição desta última. Competência interna. Afastamento do eminente Desembargador Relator, em virtude de ter passado a integrar a 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, nos termos da Resolução no 795/2018. Juiz certo de Embargos de Declaração "O revisor ou o segundo juiz, conforme o caso, ou o seguinte na ordem de antiguidade". Artigo 109, § 1o, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Declino da atuação de Relator destes Embargos de Declaração, por imposição Regimental deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Após as retificações cabíveis no sistema informatizado de dados deste Egrégio Tribunal e no Distribuidor, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador que atuou como 3o Juiz, uma vez que o eminente Desembargador Revisor (2o Juiz) dos v. acórdãos da Apelação Cível e dos Embargos de Declaração, respectivamente, não mais integra esta E. 23a Câmara da Seção de Direito Privado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000732706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0107250-45.2007.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S/A, é embargado SENSO
CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. Redistribuição
interna determinada ao o eminente Desembargador que atuou como 3o Juiz, também da
E. 23a Câmara de Direito Privado. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente) e J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo no 0107250-45.2007.8.26.0100/50000
Embargante: HSBC Investment Bank Brasil S/A
Embargada: Senso Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S/A
Voto no 17.765
Embargos de Declaração. Segundo julgamento, em virtude de
determinação do Colendo Superior Tribunal de Justiça em
julgamento de Agravo em Recurso Especial. Apelação Cível.
Ação de Cobrança. CDB. Expurgo inflacionário. Recurso da
autora não conhecido e não provido o da ré. Oposição desta
última. Competência interna. Afastamento do eminente
Desembargador Relator, em virtude de ter passado a integrar a
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, nos termos da
Resolução no 795/2018. Juiz certo de Embargos de Declaração
“O revisor ou o segundo juiz, conforme o caso, ou o seguinte
na ordem de antiguidade”. Artigo 109, § 1o, do Regimento
Interno deste E. Tribunal de Justiça. Declino da atuação de
Relator destes Embargos de Declaração, por imposição
Regimental deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo. Após as retificações cabíveis no sistema informatizado
de dados deste Egrégio Tribunal e no Distribuidor,
encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador que
atuou como 3o Juiz, uma vez que o eminente Desembargador
Revisor (2o Juiz) dos v. acórdãos da Apelação Cível e dos
Embargos de Declaração, respectivamente, não mais integra
esta E. 23a Câmara da Seção de Direito Privado.
Cuida-se
de
segundo
julgamento
de
Embargos Declaratórios - em virtude de determinação do Colendo
Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Agravo em Recurso
Especial (fls. 1.399/1.403) -, opostos contra o v. acórdão de fls.
1.166/1.176, em sede de Apelação Cível derivada de Ação de
Cobrança, que, por seu conteúdo, não conheceu do recurso da
autora e negou provimento ao recurso da ré.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Esta
última,
não
conformada
com
o
julgamento, se opõe com o presente recurso de Embargos de
Declaração, inclusive para fins de prequestionamento (fls.
1.179/1.184).
Para tanto, alega haver omissões, pois o v.
acórdão deixou de mencionar expressamente os dispositivos de lei
federal que fundamentam a ilegitimidade ativa da autora,
embargada, e o pedido eventual que trouxe (embargante), de
aplicação a título de juros de mora sobre o valor da condenação o
índice de 0,5% ao mês, a partir da condenação.
Aduz que também houve omissão do
julgamento colegiado ao não abordar os seus argumentos de
enriquecimento ilícito da embargada, se mantida “in totum” a r.
sentença, aplicação imediata das normas de Direito Público e
inexistência de ofensa a ato jurídico perfeito ou direito adquirido de
sua parte, pois houve estrito cumprimento da lei e conseguinte
inocorrência de ato ilícito praticado.
Assevera, outrossim, no que diz respeito às
regras do Plano Verão, que o v. acórdão foi omisso quanto ao seu
argumento de que, sendo as regras de direito econômico normas
de ordem pública, elas possuem aplicação imediata, devendo
incidir, assim, sobre as relações contratuais em curso, como ocorre
no caso em tela.
Salienta
que
a
aplicação
financeira
entabulada por ela, embargante, à época do advento do Plano

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Verão, não se tratava de ato jurídico perfeito, estando sujeita à
aplicação de suas regras, não devendo, portanto, ser a correção
monetária realizada com base na OTN (índice de atualização
monetária).
Argumenta que a Lei que instituiu o Plano
Verão passou a irradiar seus efeitos, vinculando a todos, inclusive
à sua pessoa, de tal forma que não poderia se escusar em cumpri-
la, e que, ademais, na qualidade de instituição financeira, de
instituição bancária que é, estava sujeita à ingerência do Banco
Central do Brasil e ao respeito à política do sistema financeiro
nacional, de modo que o descumprimento de regra legal poderia
levar à cassação de sua autorização para funcionamento.
Os presentes autos vieram conclusos a este
Relator, em 05/03/2020, em razão da substituição ao Exmo. Des.
Sérgio Shimura (fl. 1.413).
É o relatório.
No presente caso, observa-se que a E.
Turma Julgadora que julgou tanto o v. acórdão de fls. 1.166/1.176
(Apelação Cível) quanto o v. acórdão de fls. 1.189/1.192 (Embargos
de Declaração) foi composta pelos eminentes Desembargadores
Sérgio Shimura (Relator), Sá Moreira de Oliveira (Revisor e 2o Juiz,
respectivamente) e J. B. Franco de Godoi (3o Juiz), conforme tiras
de julgamento de fls. 1.164/1.165 e 1.187/1.188.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Os
autos
vieram
conclusos
a
este
Magistrado, em virtude de o eminente Relator daqueles v.
acórdãos, Desembargador Sérgio Shimura, ter passado a integrar a
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, nos termos da
Resolução no 795/2018.
Ocorre, todavia, que, por imposição do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, no caso específico
de Embargos de Declaração, com o afastamento do
Desembargador Relator, passa a ser juiz certo “O revisor ou o
segundo juiz, conforme o caso, ou o seguinte na ordem de
antiguidade”, nos termos do seu artigo 109, § 1o, com a seguinte
redação:
“Art. 109. Deixará de ser juiz certo no
processo o desembargador que vier a afastar-se, a qualquer título,
por período superior a sessenta dias, depois da aposição de visto
nos autos ou do pedido de adiamento; ele, seu substituto ou
sucessor, no entanto, continuam como juiz certo dos processos que
vierem a ser distribuídos por prevenção.
§ 1o O revisor ou o segundo juiz, conforme o
caso, ou o seguinte na ordem de antiguidade, substituirá o relator
afastado ou impedido, nos embargos de declaração, uniformização
de jurisprudência, assunção ou dúvida de competência.
* § 1o com redação dada pelo Assento
Regimental no 562/2017”
Ante o exposto, por meu voto, ora submetido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ao E. Colegiado, como atuou como 3o Juiz dos v. acórdãos o
eminente Desembargador J. B. Franco de Godoi, declino de atuar
como Relator destes Embargos de Declaração, por imposição
Regimental deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo e, após as retificações cabíveis no sistema informatizado de
dados deste Egrégio Tribunal e no Distribuidor, encaminhem-se os
autos ao sobredito eminente Desembargador, uma vez que o
eminente Desembargador Revisor e 2o Juiz dos v. acórdãos da
Apelação Cível e dos Embargos de Declaração, respectivamente,
não mais integra esta E. 23a Câmara da Seção de Direito Privado.
Hélio Nogueira
Relator